Tribunal: TJMT
Processo: 1013552-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013552-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ICLEIBER ACIOLI SOUSA JUNIOR - CPF: 021.067.051-74 (ADVOGADO), GUSTAVO ALVES OLIVEIRA - CPF: 702.054.541-60 (IMPETRANTE), JONATHAN BRITO SANTOS - CPF: 059.706.313-37 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JONATHAN BRITO SANTOS - CPF: 059.706.313-37 (PACIENTE), GUSTAVO ALVES OLIVEIRA - CPF: 702.054.541-60 (ADVOGADO), ELAINE PADILHA - CPF: 722.381.510-87 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que homologou prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória mediante fiança de R$ 300,00, nos autos do incidente processual no 1005854-78.2025.8.11.0040. A defesa alegou constrangimento ilegal, diante da hipossuficiência do paciente, pedindo a concessão da liberdade sem fiança ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na fixação de fiança como condição para liberdade provisória de indivíduo hipossuficiente, cuja prisão preventiva não foi decretada.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual penal prevê a dispensa da fiança em caso de hipossuficiência econômica do réu, conforme os arts. 325, § 1o, I, e 350 do CPP.

4. A declaração de hipossuficiência, quando não impugnada por elementos concretos, goza de presunção relativa de veracidade (
iuris tantum
), nos termos da sistemática processual e do art. 99, § 3o, do CPC.

5. O advogado com poderes gerais para o foro pode formular declaração de hipossuficiência, que se presume válida até prova em contrário.

6. A fixação de fiança sem análise concreta da condição econômica do réu desvirtua a finalidade das medidas cautelares diversas da prisão, em afronta ao disposto no art. 319, VIII, do CPP.

7. A prisão somente é cabível como exceção, desde que preenchidos os requisitos legais (arts. 312 e 313 do CPP), não sendo legítima a manutenção do cárcere em razão exclusiva da falta de pagamento de fiança por hipossuficiente.

8. A jurisprudência do TJMT reconhece a ilegalidade da exigência de fiança em hipóteses análogas.

IV. Dispositivo

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A exigência de fiança deve ser dispensada quando demonstrada a hipossuficiência econômica do réu, nos termos do art. 350 do CPP.

2. A declaração de hipossuficiência feita pelo réu ou por seu defensor presume-se verdadeira, salvo prova em contrário, sendo indevida a manutenção da prisão pela ausência de pagamento de fiança.

3. A fiança não pode ser utilizada como meio indireto de segregação cautelar quando ausentes os requisitos legais para a prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 319, VIII, 325, §1o, I, e 350; CPC, art. 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC no 1037692-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 13.02.2025; TJMT, HC no 1022664-88.2024.8.11.0000, DJe 11.11.2024; TJMT, RAI no 1005034-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 30.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013552-61.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO ALVES OLIVEIRA
PACIENTE: JONATHAN BRITO SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
JONATHAN BRITO SANTOS
contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, nos autos do incidente processual no 1005854-78.2025.8.11.0040, homologou a prisão em flagrante por furto simples e concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 300,00 (trezentos reais) - Id. 283214351.

O impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal, uma vez que a liberdade provisória do paciente foi condicionada ao pagamento de fiança, embora ele seja economicamente hipossuficiente, o que inviabiliza o cumprimento da medida

Requer a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade sem a imposição de fiança e, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (id. 283214350).

O pedido liminar foi deferido, em sede de plantão judiciário, pelo Exmo. Sr. Dr. Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (id. 283235373).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 283980399).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela concessão da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Gill Rosa Fechtner (id. 285687392).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Consta dos autos no 1005854-78.2025.8.11.0040 que, no dia 27.04.2025, o paciente foi preso em flagrante, pelo cometimento, em tese, do crime de furto dos seguintes itens:

“(...) 1. R$ 119,00 (cento e dezenove reais) - 02 NOTAS DE R$ 50,00 01 NOTA DE R$ 10,00 01 NOTA DE R$ 5,00 02 NOTAS DE R$ 2,00, Código de Apreensão 8F427

2. 01(um) unidade(s) 01 Aparelho Celular Motorola Cor Preto, Código de Apreensão 8f415 (em Custódia na Delegacia)

3. 01(um) unidade(s) 01 Identidade, Código de Apreensão 8f416 (em Custódia na Delegacia)

4. 01(um) unidade(s) 01 Corrente Dourada, Código de Apreensão 8f417 (em Custódia na Delegacia)

5. 01(um) unidade(s) 01 Anel Cor Dourado, Código de Apreensão 8f418 (em Custódia na Delegacia)

6. 01(um) unidade(s) 01 Unidade Carteira Cor Marrom, Código de Apreensão 8f419 (em Custódia na Delegacia)

7. 01(um) unidade(s) Uma Capinha de Celular Cor Verde Com a Escrita "adidas", Código de Apreensão 8f41a (em Custódia na Delegacia) (...)”
(id. 192124645 – autos no 1005854-78.2025.8.11.0040)

Em decisão do dia 28.04.2025, o juízo singular homologou o auto de prisão em flagrante, porém, entendeu pela inexistência de elementos concretos suficiente para justificar a prisão preventiva do paciente, ao passo que condicionou a liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) (id. 283214351).

No dia 29.04.2025, o impetrante distribuiu
habeas corpus
, em favor do paciente, ocasião na qual, em sede de decisão liminar, o Desembargador Plantonista concedeu a ordem vindicada para conceder a liberdade provisória ao paciente, sem o pagamento de fiança.

No mesmo dia, o alvará de soltura do paciente foi expedido e cumprido (id. 192936759).

A teor do § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, é possível ao magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se verificar que a situação econômica da pessoa segregada assim recomenda.

O objetivo é impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os cidadãos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres.

Impende salientar, ademais, que, apesar das sucessivas reformas, os critérios para escolha do valor da fiança permanecem inalterados (art. 326 do CPP) e, além da situação econômica do paciente, também deve ser aferida a gravidade do delito, como preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“Situação econômica do réu: é o principal critério, dentre outros, previstos no art. 326 – que permitirá ao juiz (ou à autoridade policial, conforme o caso) fixar, corretamente, o valor devido da fiança. Assim, além de levar em consideração a gravidade da infração penal, cujos dados colherá nas alíneas ‘a’ a ‘c’ deste artigo, no mais, precisa ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo.

Assim sendo, pode reduzir ainda mais, atingindo o máximo de dois terços – o que pode ser feito tanto pela autoridade policial, quanto pelo juiz.

Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente fará o juiz.”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 8. ed., RT: São Paulo, 2008, p. 642).

Partindo dessas premissas, a hipossuficiência do paciente é indicada por sua declaração em sede inquisitiva – oportunidade em que declarou exercer o ofício de ajudante de pedreiro
(autônomo), auferindo renda mensal de R$ 1.568,00 (um mil e quinhentos e sessenta e oito reais).

Nessa linha, o decurso do tempo de prisão, sem o correspondente pagamento da fiança fixada, constitui elemento indicativo suficiente da hipossuficiência econômica do custodiado para arcar com tal encargo, legitimando, por conseguinte, a dispensa de sua exigibilidade.

Ademais, a alegação de hipossuficiência econômica também pode ser formulada diretamente pelo advogado da parte, por meio de declaração expressa na petição inicial, sendo presumida verdadeira, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, cabe destacar que a procuração com poderes gerais para o foro outorga ao causídico legitimidade para formular tal declaração, cuja validade se mantém enquanto não houver elementos que a infirmem.

O entendimento deste e. TJMT é exatamente nesse sentido,
in verbis
:

“(...) 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa e pode ser afastada quando houver elementos que comprovem a capacidade financeira da parte. (...)”
(RAI N.U 1005034-82.2025.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 30.04.2025)

Noutro giro, a fiança – assim como as demais medidas cautelares – deve observar as finalidades legais previstas (art. 319, VIII, do Código de Processo Penal), sob pena de banalização das cautelares diversas da prisão, o que comprometeria o propósito da Lei no 12.403/2011, que, em vez de reduzir a intervenção penal indevida, acabaria por ampliá-la.

Importante destacar que, sob a ordem constitucional vigente, o direito à liberdade de locomoção constitui regra geral, sendo a prisão medida de exceção, admissível apenas quando preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, o magistrado
a quo
consignou que não constatou
“a presença de elementos concretos aptos a fundamentar a excepcional medida constritiva da liberdade”
, razão pela qual a concessão da ordem é medida que se impõe.

Nesse quadro, ao analisar as particularidades do caso posto em julgamento, mostra-se pertinente a dispensa da exigência de fiança, consoante entendimento desta c. Câmara Criminal, aplicável à hipótese:

“(...) O arbitramento de fiança a réu hipossuficiente representa, na prática, a negação do benefício da liberdade provisória, tornando-se a medida desarrazoada e desproporcional.

O art. 350 do CPP autoriza expressamente a concessão de liberdade provisória sem fiança no caso de pobreza do acusado.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma a ilegalidade de condicionar a liberdade ao pagamento de fiança quando ausente capacidade econômica, recomendando a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. (...).”
(N.U 1006211-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Ante o exposto, identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
para ratificar a decisão liminar, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025